Tribunal: TJBA
Processo: 8035772-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035772-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: MARCOS VINICIOS DAS NEVES INVENCAO Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE PLEUROSCOPIA, IMPLANTE DE MARCAPASSO DIAFRAGMÁTICO DEFINITIVO E TORACOSTOMIA ATESTADO EM RELATÓRIO MÉDICO. QUADRO GRAVE DE TRAUMA RAQUIMEDULAR EM REGIÃO CERVICAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que autorizasse e custeasse procedimentos médicos indicados ao agravado, portador de trauma raquimedular cervical, com risco de agravamento do quadro clínico e óbito. II. Questão em discussão: Discute-se se a decisão que concedeu tutela de urgência deve ser reformada, à luz da alegação da operadora de ausência de cobertura contratual e de inobservância das Diretrizes de Utilização da ANS, além da alegação de que o procedimento possui caráter eletivo, inexistindo urgência ou emergência. III. Razões de decidir: A parte agravada comprovou a verossimilhança das alegações, por meio de relatórios médicos que atestam a gravidade do quadro clínico e a necessidade imediata do tratamento indicado. A existência de perigo de dano é evidente, diante do risco à saúde e à vida do paciente pela demora na autorização do tratamento. A negativa de cobertura, neste caso, compromete o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, valores que se sobrepõem às cláusulas contratuais e normas administrativas. A multa fixada em caso de descumprimento não se revela desproporcional, diante da urgência da situação. IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É legítima a concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear procedimento, desde que comprovada sua necessidade por recomendação médica. O direito à saúde, como direito fundamental, prevalece sobre cláusulas contratuais restritivas e normas administrativas, especialmente diante de risco à vida e à integridade física do beneficiário." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035772-96.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante a BRADESCO SAÚDE S/A e como agravada MARCOS VINICIOS DAS NEVES INVENCAO. ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO A ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça